Tribunal: STF
Processo: RHC 261522
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por José Inácio contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 988.811/SC, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta nos autos que o paciente foi condenado a 1 ano e 9 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 4 meses e 20 dias de suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor majorada por invasão de calçada e omissão em prestar socorro e fuga do local do acidente.



    Neste recurso (e-doc. 103), a defesa alega bis in idem entre a majorante de deixar de prestar socorro à vítima (art. 302, § 1º, III do CTB) e o crime de fuga do local do acidente (art. 305 do CTB) e que não restou comprovado o elemento subjetivo específico para a caracterização da segunda infração, consistente na finalidade de “fugir à responsabilidade penal ou civil”.



    Requer, ao final, o provimento do recurso para “reformando o acórdão do STJ, absolver o paciente quanto ao crime do art. 305 do CTB, dada a configuração de bis in idem, com fundamento no art. 386, III, do CPP. Alternativamente, absolver o paciente quanto ao crime do art. 305 do CTB por ausência de comprovação do dolo específico (CPP, art. 386, VII). Subsidiariamente, cassar o acórdão do TJSC por falta de demonstração do elemento subjetivo específico do art. 305 do CTB, determinando-se o retorno dos autos para novo julgamento”.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “Direito Processual Penal. Recurso em habeas corpus. Crime de trânsito. Lesão corporal na condução de veículo automotor majorada pela omissão em prestar socorro e fuga do local do acidente, em concurso material. Condenação pelo crime do art. 305 do CTB e aplicação da majorante do art. 302, §1º, III. ,Bis in idem. Não ocorrência. Figuras típicas que tutelam bens jurídicos diversos. Dolo específico de afastar-se do local do sinistro para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída caracterizado pelo acervo probatório. Ausência de constrangimento ilegal. – Requer-se o não provimento do recurso”. (e-doc. 123)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. BIS IN IDEM. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, em que se alegava bis in idem e ausência de dolo específico na conduta de se afastar do local do acidente, visando à absolvição do crime previsto no art. 305 do CTB. 2. A defesa pleiteia, subsidiariamente, o afastamento da majorante prevista no art. 302, §1º, III, do CTB, e a redução da fração de aumento na dosimetria penal do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há bis in idem na condenação pelo art. 305 do CTB e na aplicação da majorante do art. 302, §1º, III, do CTB, e se é possível a redução da fração de aumento na dosimetria penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O habeas corpus não é a via adequada para pleitear absolvição ou desclassificação de crimes que demandam revolvimento do conjunto fático-probatório. 5. Não ocorre bis in idem na condenação pelo art. 305 do CTB e na aplicação da majorante do art. 302, §1º, III, do CTB, pois as condutas são autônomas e protegem bens jurídicos distintos. 6. A alegação de ausência de dolo específico na conduta de se afastar do local do acidente não encontra suporte nas provas dos autos. 7. A redução da fração de aumento na dosimetria penal não foi analisada pela Corte de origem, o que impede seu exame direto nesta instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é a via adequada para pleitear absolvição ou desclassificação de crimes que demandam revolvimento do conjunto fático-probatório. 2. Não ocorre bis in idem na condenação pelo art. 305 do CTB e na aplicação da majorante do art. 302, §1º, III, do CTB, pois as condutas são autônomas e protegem bens jurídicos distintos. 3. A redução da fração de aumento na dosimetria penal não pode ser analisada diretamente nesta instância, sob pena de supressão de instância". (e-doc. 95)



    No STJ o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “O habeas corpus não é a via adequada para pleitear absolvição ou desclassificação de de crimes que demandam revolvimento do conjunto fático-probatório.



    (...)



    Com efeito, a Corte de origem rechaçou o pleito absolutório e afastou a ocorrência de bis in idem na condenação pelos seguintes fundamentos: 



    "Conforme relatado, a defesa postula a absolvição do acusado no tocante ao delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com base na ausência de provas. Pugna, também, pela absolvição quanto ao crime de fuga do local de acidente automobilístico, sob o argumento de que "o recorrente teve a pena majorada por ter deixado o local sem prestar socorro às vítimas e ao mesmo tempo foi condenado por ter deixado o local para se eximir de eventual responsabilidade civil ou criminal, o que configura induvidoso bis in idem" (Evento 58, RAZAPELA1, autos originários). Todavia, sem razão. Infere-se dos autos que a materialidade e autoria dos delitos encontram-se devidamente demonstradas por meio do boletim de ocorrência (Evento 1, INQ1, p. 4-10, autos 5004946- 82.2022.8.24.0011), dos laudos periciais (Evento 1, INQ1, p. 12-16, autos 5004946- 82.2022.8.24.0011), do relatório de investigação (Evento 1, INQ1, p. 18-39, autos 5004946- 82.2022.8.24.0011), dos registros fotográficos (Evento 1, INQ2, p. 1-5, autos 5004946- 82.2022.8.24.0011), da informação dirigida ao Delegado de Polícia (Evento 1, INQ2, p. 24-25, autos 5004946-82.2022.8.24.0011), do relatório final (Evento 1, INQ2, p. 38-40, autos 5004946- 82.2022.8.24.0011), bem como pelos demais elementos probatórios angariados ao longo da persecução criminal. A prova oral coligida, na hipótese, reforça a ocorrência dos crimes, bem como a autoria imputada ao apelante, consoante se infere das transcrições dos depoimentos, devidamente sintetizados na sentença: Interrogado no inquérito policial, Jose Inacio confirmou que pilotava o veículo no momento do atropelamento e que não prestou socorro às vítimas, abandonando o local do fato. Afirmou que não havia ingerido bebida alcoólica naquela ocasião (Evento 1, vídeo 6 do IP apenso). Sob o crivo do contraditório, o acusado disse que no dia dos fatos foi até seu local de trabalho e mais tarde retornou para casa com objetivo de buscar seu aparelho celular. Que enquanto transitava olhou para o câmbio do veículo e acabou perdendo o controle, subindo na calçada e atingindo as vítimas. Que no momento do acidente somente viu que havia batido, mas não viu as vítimas. Que se apavorou com o acidente e fugiu do local. Que mais tarde se apresentou na delegacia de polícia e confessou a autoria do acidente. Que não havia ingerido bebidas alcoólicas no dia dos fatos, já que trabalhava no horário comercial. Que não conhecia as vítimas. Que também não viu as vítimas e a testemunha que estava na companhia das mesmas antes do acidente. Por fim, disse que já foi preso nessa comarca por embriaguez no trânsito (mídia do Evento 44). A vítima Jandir Jacozinho Kruchinski declarou que na data dos fatos estava andando de bicicleta com seu filho, de um ano e dois meses de idade, quando parou na calçada para conversar com outra pessoa e em seguida foi atingido por um veículo, sendo atropelado por trás. Que em razão do choque foi arrastado pelo carro por uns dez a quinze metros, enquanto que o condutor do veículo se evadiu do local sem prestar socorro.



    (...)



    Portanto, conclui-se que há provas suficientes para lastrear a condenação do recorrente pelos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e de fuga do local do sinistro, bem como a utilização das majorantes previstas no art. 302, § 1º, II (delito praticado em calçada) e III (omissão de socorro), motivo por que o pleito absolutório e o pedido de afastamento das majorantes não merecem acolhimento. Do igual modo, sem fundamento a alegação de que teria ocorrido bis in idem em razão da condenação pela prática do delito constante no art. 305 do CTB com a concomitante utilização da causa de aumento de pena disposta no art. 302, § 1º, III da mesma norma. Veja-se que, na situação em apreço, as referidas condutas foram praticadas de forma autônoma: primeiro, o acusado, na direção de veículo automotor, infligiu as lesões corporais culposas nas vítimas (art. 303 do CTB), deixando de prestar socorro (majorante prevista no art. 302, § 1º, II do CTB) e, após, para fugir de eventual responsabilidade penal ou civil que poderia lhe ser atribuída, deixou o local (art. 305 do CTB). Além do mais, enquanto a ação de deixar de prestar socorro às vítimas das lesões corporais relaciona- se à tutela da integridade física dos ofendidos, a fuga do local do sinistro visa eximir-se da responsabilização, ligando-se à tutela da administração da justiça. Com efeito, analisando a questão detalhadamente, é possível observar que não há qualquer violação ao princípio do non bis in idem, porquanto inexiste, no caso, dupla punição pelo mesmo fato (Evento 8, PARECER1 - grifos no original). A propósito, colhe-se de julgado desta Câmara: Dessa feita, comprovadas a materialidade e autoria delitivas, impossível acolher o pleito absolutório."



    Com efeito, descabe falar em o art. 305 do Código de Trânsito, que tipifica a conduta do condutor de veículo que foge do local do acidente, para se furtar à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída, não viola a garantia da não auto-incriminação, que assegura que ninguém pode ser obrigado por meio de fraude ou coação, física e moral, a produzir prova contra si mesmo" (HC 137.340/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 20/9 /2011, DJe de 03/10/2011) (HC 828944/TO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 7/6/2023, Dje de 9/6/2023. Como exaustivamente delineado no item anterior, a prova oral coligida ao longo da persecução penal é farta em demonstrar que o atropelamento de Jandir e de seu filho Miguel aconteceu em cima da calçada. Além disso, a alegação no sentido de que o acusado teria deixado de prestar socorro às vítimas em decorrência de seu estado físico/psicológico não restou minimamente comprovada - ônus que cabia à defesa, a teor do que dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal”. (e-doc. 96, p. 3-9, grifei) 



    O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    O Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, realçando que “há provas suficientes para lastrear a condenação do recorrente pelos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e de fuga do local do sinistro, bem como a utilização das majorantes previstas no art. 302, § 1º, II (delito praticado em calçada) e III (omissão de socorro)”. (e-doc. 96, p. 7, grifei)



    Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor majorada por invasão de calçada e omissão em prestar socorro e fuga do local do acidente, negando-se a ocorrência de bis in idem, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023) 



    No mesmo sentido, colho o seguinte trecho do parecer da PGR:



    “A alegação de bis in idem não se sustenta, pois os tipos protegem bens jurídicos diversos. A majorante do inciso III do §1º do art. 302 do CBT, que incide sobre o autor de lesão corporal culposa que deixa de prestar socorro à vítima, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, tem por finalidade minorar os efeitos do acidente sobre a integridade física das vítimas. A conduta descrita no art. 305, por sua vez, de afastar-se do local do sinistro para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída, tutela o “interesse da Administração da Justiça” ou, conforme o caso, do “particular ou do Ministério Público” para que “disponham dos instrumentos necessários para promover a responsabilização cível e/ou penal de quem, eventualmente, provoca dolosa ou culposamente um acidente de trânsito” (STF, RE 971959, Pleno, DJe de 31/07/2020). 



    Ademais, como destacado pela corte catarinense, “seria possível ao apelante fornecer apoio inicial aos ofendidos e depois evadir-se; ou seria possível evadir-se, mas ainda assim assegurar que viriam ao resgate dos ofendidos os bombeiros ou paramédicos que acionasse” (e-Doc 7). 



    A motivação de fugir do local para subtrair-se à responsabilização por sua conduta, a seu turno, está adequadamente caracterizada, tendo em conta que o recorrente confessou ter abandonado o local mesmo não havendo qualquer indício de risco à sua integridade física, tendo sido identificado pela polícia somente após o acesso de imagens do automóvel em câmeras de segurança”. (e-doc. 123, p. 4-5, grifei)



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente